Tribunal: TJPA
Processo: 0000782-25.2020.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000782-25.2020.8.14.0136

APELANTE: FRANCISCO PEREIRA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HOMICÍDIO SIMPLES. MODIFICAÇÃO DA PENA. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALORADA NA ELEMENTAR DO CRIME. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL.

ACÓRDÃO

Acordam os Exmos Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, em Sessão Ordinária, à unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso para condenar
FRANCISCO PEREIRA DA SILVA,
pela prática do crime de homicídio simples, art. 121, caput, do CP, à pena de 08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, por entender que a circunstância judicial das consequências do crime foi fundamentada na elementar do crime em análise, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação pena, interposta por
FRANCISCO PEREIRA DA SILVA
por meio de seu Procurador Judicial, com fulcro no art. 593, inciso III, alínea C, do CPP, a fim de obter a reforma da sentença prolatada pela Juíza de Direito Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Canaã dos Carajás, que lhe aplicou a pena de 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, caput, do Código Penal.

O representante do Ministério Público Estadual, no uso de suas atribuições institucionais, denunciou FRANCISCO PEREIRA DA SILVA pela prática do delito previsto no art. 121, § 2º, inciso VI, do Código Penal.

Narra a denúncia que na noite do dia 19/02/2020, por volta das 20h, durante uma discussão, o ora apelante matou sua companheira, NILCILENE SILVA SOUSA, com um golpe de faca na altura do pescoço, na casa onde o casal residia, situada no local conhecido por “Invasão” Vale do Canaã, rotatória da PA-160, na cidade de Canaã dos Carajás.

Sentença de pronúncia em 27/08/2020, p. 132/134, Id. 6968156.

Submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri em 21/01/2021, o Conselho de Sentença, por maioria de votos, considerou o réu culpado, porém afastou a qualificadora do feminicídio (p. 234/240, Id. 6968161).

Em seguida, a Juíza Presidente do Tribunal do Júri aplicou ao réu a pena de 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pela prática do delito de homicídio simples, previsto no art. 121, caput, do Código Penal (p. 241/244, Id. 6968161).

Inconformado, o réu interpôs o presente Recurso de Apelação, com fulcro no art. 593, III, “c”, do CPP (p. 311, Id. 6968255). Em suas razões recursais, requereu a reforma da dosimetria da pena, para que a sua pena-base seja fixada no mínimo legal e a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto (p. 312/321, Id. 6968255).

Em contrarrazões, o representante do Parquet requereu o CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do recurso de Apelação (p. 325/333, Id. 6968255).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e PROVIMENTO PARCIAL DO APELO, a fim de que seja reformada a primeira fase da dosimetria da pena do réu, afastando a valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime.

Os autos foram revisados.
É o relatório.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato – Relatora

VOTO

VOTO

Conheço e passo a analisa-lo.

Analisando a sentença na parte dispositiva, observo que assiste razão, em parte, ao apelante quanto ao pedido de reformulação das circunstâncias judiciais desfavoráveis, como muito bem salientou a Procuradoria de Justiça.

In casu, a Magistrado fixou a pena-base da apelante em 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão, por considerar desfavoráveis as seguintes circunstâncias judiciais: circunstâncias e consequências do crime,
verbis:

“
Culpabilidade normal à espécie, nada tendo a valorar; O réu se revela possuidor de bons antecedentes, não existindo registro anterior de qualquer condenação definitiva por fato delituoso que venha desabonar essa circunstância; Poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la; Não existem elementos nos autos suficientes à aferição da personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la; Quanto ao motivo do crime, nada se tem a valorar;
As circunstâncias em que ocorreu o crime são desfavoráveis ao réu, demonstrando uma maior frieza desta na sua execução, uma vez que praticou o crime na residência do casal, onde dificilmente se ouviria o grito desesperador e agonizante da vítima
; Quanto as
consequências foram gravíssimas, haja vista que a vítima, pessoa jovem, teve sua vida brutalmente interrompida, deixando órfãos de seu convívio seus familiares que ainda hoje sofrem pela perda ocorrida
; Comportamento da vítima, nada tendo a valorar.”

Saliento que "O mal causado pelo crime, que transcende o resultado típico, é a consequência a ser considerada para a fixação da pena. É lógico que em um homicídio, por exemplo, a consequência natural é a morte de alguém e, em decorrência disso, uma pessoa pode ficar viúva ou órfã. Diferentemente, um indivíduo que assassina a esposa na frente dos filhos menores, causando-lhes um trauma sem precedentes, precisa ser mais severamente apenado, pois trata-se de uma consequência não natural do delito." (NUCCI, Guilherme de Souza. Individualização da pena. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 189)

"As consequências denotam a extensão do dano produzido pela prática criminosa, sua repercussão para a própria vítima e seus parentes, ou para a comunidade. Elas somente devem ser consideradas quando não forem elementares do tipo, ou seja, essenciais à figura típica. Por tal motivo, são chamadas por alguns doutrinadores de 'consequências extrapenais'." (JANSEN, Euler. Manual de Sentença Criminal. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2009. p. 96)

Por fim, quanto às consequências do crime, os fundamentos utilizados pela Juíza a quo não ultrapassam os resultados típicos do crime de homicídio, eis que a morte da vítima é consequência inerente ao tipo penal.

Sobre o assunto, colaciono o julgado abaixo:

“A morte de qualquer indivíduo, independentemente de sua idade, representa uma perda trágica para seus familiares e entes queridos, sendo que tal fundamento revela tão somente uma consequência inerente ao próprio tipo penal. (...) (TJMG - Apelação Criminal 1.0027.14.021853-1/002, Relator (a): Des. (a) Edison Feital Leite, 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 19/02/2019, publicação da súmula em 27/02/2019)”

Entendo que quanto as consequências do crime, o magistrado sentenciante
a quo
, valorou como desfavorável a referida circunstancia judicial baseada na elementar do crime de homicídio, como já explicitado, razão pela qual a considero favorável.

Mas, analisando o arcabouço probatório, entendo que as circunstâncias do crime devem permanecer desfavoráveis, haja vista que o crime foi cometido no interior da residência, além de que a vítima era sua companheira e o local da facada fatal foi no pescoço, o que demonstra o animus necandi, não podendo ser desconsiderado no momento da valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

Pacífica é a jurisprudência no sentido de que, existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, a pena-base não deve ser aplicada em seu grau mínimo,
verbis:

Redução da pena-base ao mínimo legal.

Comprovado que pelo menos uma das circunstâncias previstas no art. 59. do CP é

desfavorável ao réu, é perfeitamente possível a fixação da pena-base acima do

mínimo legal. In casu. restou, devidamente, fundamentada a fixação da pena-base

acima do mínimo legal, em razão da existência de circunstâncias judiciais

desfavoráveis ao réu
. 3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime."

(TJE/PA.
2018.03217187-95, 194.072, Rei. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3
a
TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-09, Publicado em 2018-08-10)

TJRS:
“Não sendo todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP favoráveis aos réus, não podem ser as penas-base fixadas no mínimo legal”
( RJTJERGS 230/97).

Neste mesmo sentido, segue abaixo a
Súmula n° 23,
do nosso Tribunal de Justiça:

"

SÚMULA 23. TJPA:

"A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal".

Portanto, sendo valorada como desfavorável, apenas as consequências do crime, modifico a pena-base para 08 (oito) anos de reclusão, mantendo a parte dispositiva da sentença nos demais termos.

Aplico para o cumprimento da pena o regime inicial semiaberto, art. 33, § 2º, B, do CP.

Diante do exposto, conheço do apelo e dou parcial provimento para condenar
FRANCISCO PEREIRA DA SILVA,
pela prática do crime de homicídio simples, art. 121, caput, do CP, à pena de 08 (oito) anos de reclusão, para ser cumprida em regime semiaberto, por entender que a circunstância judicial das consequências do crime foi fundamentada na elementar do crime em análise. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 04/05/2022